Tribunal: TJDFT
Processo: 0707676-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707676-97.2021.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCO AURELIO AMARO DA SILVA - ME, TERRACAP AGRAVADO: MARCO AURELIO AMARO DA SILVA - ME, TERRACAP, CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO EIRELI - ME D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça para prévia manifestação em relação aos agravos internos interpostos pela TERRACAP e por MARCO AURÉLIO AMARO DA SILVA – ME. Após, retornem em conclusão. I. Brasília-DF, 28 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora